Tribunal: TJSP
Processo: 2257194-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Impugnação. Valor decorrente de multa pelo inadimplemento de acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho. Inadimplemento verificado após a data do pedido de recuperação judicial. Valor que não deve ser computado no crédito da agravante. Inteligência dos arts. 9o, II, e 49 da Lei

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Impugnação. Valor decorrente de multa pelo inadimplemento de acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho. Inadimplemento verificado após a data do pedido de recuperação judicial. Valor que não deve ser computado no crédito da agravante. Inteligência dos arts. 9o, II, e 49 da Lei no 11.101/2005. Agravo a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257194-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEVERINO PEREIRA DE LIMA, é agravado CONSTRURBAN LOGÍSTICA
AMBIENTAL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257194-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.971
2
Comarca : São
Paulo
-
1a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais
No origem : 1039051-94.2020.8.26.0100
Juiz : João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante : Severino Pereira de Lima
Agravada : Construrban Logística Ambiental Ltda. (em
recuperação judicial)
Interessada :
ACFB Administração Judicial Ltda.
(administradora judicial)
VOTO No 30.971
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Recuperação
judicial.
Habilitação de crédito trabalhista.
Impugnação. Valor decorrente de multa
pelo inadimplemento de acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho. Inadimplemento verificado
após a data do pedido de recuperação
judicial.
Valor
que
não
deve
ser
computado no crédito da agravante.
Inteligência dos arts. 9o, II, e 49 da
Lei no 11.101/2005. Agravo a que se
nega provimento.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por SEVERINO PEREIRA DE LIMA nos autos da
impugnação de crédito manejada na recuperação judicial de
contra CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA. Insurge-se
contra a r. decisão reproduzida a fl. 24 do agravo (fl. 46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257194-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.971
3
dos autos originais), proferida pelo MM. Juiz JOÃO DE
OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, da Egrégia 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, que deferiu
pedido de assistência judiciária gratuita e, na mesma
oportunidade,
invocando
como
razão
de
decidir
a
manifestação do administrador judicial, corroborada pela
cota ministerial, determinou a inclusão do crédito do
habilitante
pelo
valor
de
R$ 2.500,00,
na classe trabalhista. O agravante insiste ser devida a
incidência no crédito da multa acordada na Justiça do
Trabalho. Segundo entende, a data a ser adotada como termo
é, na pior das hipóteses, a do deferimento da recuperação
judicial, e não a data da distribuição do pedido. Alega que
"muito embora a distribuição do pedido de recuperação judicial da Agravada tenha se
dado na data de 26.09.2019, o deferimento se deu na data de 16.10.2019 fls. 1009/1022
dos autos principais de no 1096092-53.2019.826.0100, ou seja, posterior ao vencimento
da parcela do acordo trabalhista de 10.10.2019 fls. 35/36, que antecipou a dívida".
Invoca precedentes. Argumenta com o trânsito em julgado da
sentença trabalhista, razão pela qual não é possível alterá-
la, nos termos do art. 509, II, § 4o do Código de Processo
Civil. Pede o provimento do agravo para que seja reconhecido seu crédito no valor de
R$ 3.750,00
e
determinada a respectiva inclusão no rol de credores.
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
O
crédito
do
agravante
está
fundamentado em acordo celebrado perante a Justiça do
Trabalho, e corresponde ao valor atualizado das parcelas
inadimplidas. Não foi incluído o montante relativo à multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257194-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.971
4
de 50% pactuada para a hipótese de inadimplementopois,
segundo esclareceu a Administradora Judicial, “o crédito não é
passível de incidência de multa moratória, vez que a razão da inadimplência foi a
distribuição de pedido de recuperação judicial?, uma vez que a sétima parcela teve seu
vencimento em 10.10.2019, isto é, data posterior ao pedido de recuperação
?(26.09.2019)” (fl. 21 dos autos originais). O argumento foi
acolhido na r. decisão hostilizada.
Decidiu com o costumeiro acerto o
ilustre Magistrado “a quo”, Dr. JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES
FILHO. Não há razão para a inclusão, no crédito habilitado,
da multa pactuada. As parcelas do acordo foram regularmente
adimplidas até 26/9/2019, data do pedido de recuperação
judicial.
O
inadimplemento
diz
respeito
às
parcelas
vencidas a partir de 10/10/2019.
Nessa óptica, eventual inclusão da
multa por descumprimento do acordo implicaria afronta ao
art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, e também ao art. 49,
caput, que estabelece a sujeição à recuperação judicial de
"todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".
Bem por isso, será negado provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR